Tribunal: TJES
Processo: 5036377-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036377-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIDALVA DA COSTA MENDONCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5036377-38.2024.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: MARIDALVA DA COSTA MENDONCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BASE. PROPORCIONALIDADE DA JORNADA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO NOS ANOS DE 2021 E 2023. DESCUMPRIMENTO APENAS NO ANO DE 2022. DIFERENÇAS DEVIDAS EXCLUSIVAMENTE NESSE PERÍODO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18573916) interposto pela ré. A ré apresentou contrarrazões (Id. 18573920), com o registro que ambas as partes se encontram representadas por advogado desde a propositura da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18573916), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a partir do seguinte dispositivo:

III – DISPOSITIVO

Arrimado nas razões ora expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora, professora da rede pública municipal de ensino, afirma ter ingressado no magistério mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, postulando o enquadramento de sua remuneração ao piso nacional do magistério.

Em suas razões recursais, o Município recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que já observa o pagamento do piso nacional, considerado o enquadramento proporcional à carga horária de aulas ministradas pela autora.

Pois bem, passo a decidir.

Compulsando os autos, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Como se explica, a Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, que até o momento é o entendimento predominando sobre o tema,
o piso salarial do magistério não possui incidência automática em toda a carreira, de modo que o aumento progressivo em virtude dos diferentes níveis funcionais depende de regulamentação local própria.

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial do magistério municipal possui regulamentação específica pela Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

Ademais, a recorrente juntou aos autos a ficha funcional (ID 18573903), em que se depreende o recebimento de valores superiores ao piso nacional, nos anos de 2021 e 2023.

Como se verifica, a análise das fichas financeiras da recorrida (ID 17182489) demonstra que, à exceção do ano de 2022 (período em que não houve a observância do piso, fazendo jus a autora às diferenças correspondentes), nos demais anos o menor vencimento efetivo percebido já se encontrava em patamar superior ao piso nacional, considerada a proporcionalidade em relação à jornada de trabalho desempenhada (25 horas), nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

Assim, impõe-se a reforma da sentença quanto aos demais períodos, em que restou comprovado o pagamento em patamar superior ao piso, fazendo jus a autora ao pagamento das diferenças dos anos:

Ano Piso 40h Piso 25h Vencimento efetivo autora

2021 R$ 2.886,24 R$1.803,90 R$ 2.198,81 (exceto jul.)

2022 R$3.845,63 R$2.403,51 R$ 2.198,81 a 2.374,71

2023 R$ 4.420,55 R$ 2.762,84 R$ 3.143,19 (exceto jan. a abr.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a Fazenda Municipal a proceder ao reajuste do vencimento base da autora, em conformidade com o piso salarial nacional do magistério, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas exclusivamente em relação a julho de 2021, ao ano de 2022 e janeiro a abril de 2023, tudo correspondentes à diferença entre o valor efetivamente percebido e aquele fixado pelo piso nacional, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho exercida.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)